Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-35.2023.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001476-35.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora em desfavor de concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento dos valores pagos à segurada por danos em equipamentos eletrônicos, atribuídos à oscilação de tensão elétrica. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.728,00, devidamente corrigido, com juros e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve ofensa ao princípio da não surpresa, em razão da negativa de prova pericial diretamente na sentença;

(ii) saber se a petição inicial é inepta pela suposta ausência de documentos essenciais à propositura da ação;

(iii) saber se a concessionária deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos alegadamente causados por oscilação de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. Não há ofensa ao princípio da não surpresa quando o julgamento antecipado da lide é realizado com base em robusta prova documental constante nos autos, sendo prescindível a produção de prova pericial.

4. A petição inicial foi instruída com apólice de seguro, condições contratuais, aviso de sinistro, laudos técnicos, notas fiscais e comprovante de pagamento da indenização, afastando a alegação de inépcia.

5. A seguradora comprovou o fato constitutivo do direito à sub-rogação, conforme art. 786 do CC/2002, bem como os danos e o nexo causal, mediante documentação idônea.

6. A concessionária, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do serviço ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro.

7. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a exigência de prévio procedimento administrativo como condição de procedibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial na sentença quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do juízo.

2. Em ações regressivas propostas por seguradoras contra concessionárias de energia, aplica-se a responsabilidade objetiva e admite-se a sub-rogação dos direitos do segurado, sendo suficiente para o reconhecimento do direito o nexo entre a falha na prestação do serviço e os danos comprovados por documentação técnica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 186, 927, 786; CDC, art. 14; CPC, arts. 10, 373, I e II, 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.02.2019; TJMT, RAC 1005031-94.2022.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024; TJMT, RAC 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º 1001476-35.2023.8.11.0045, proposta em seu desfavor por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
, que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGOU PROCEDENTE a pretensão a fim de: a) condenar a empresa requerida ao montante de R$ 3.728,00 (três mil, setecentos e vinte e oito reais) corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, pela taxa SELIC contados da data da citação, deduzido o índice de atualização monetária, conforme o disposto no artigo 406, §§ 1º e 2º, do CC/2002; CONDENOU a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante alega a necessidade de reforma da sentença sob alegação de cerceamento de defesa; ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação; do procedimento específico para averiguar nexo causal; prova unilateral imprestável.

Alega que embora tenha pugnado pela produção de prova pericial, o requerimento foi analisado diretamente na sentença, sem lhe ser oportunizado argumentar sobre a negativa.

Ainda, suscita preliminar de inépcia da petição inicial, sob a tese de que a Recorrida não juntou documentos indispensáveis para a propositura da Ação, tais quais: Apólice do Seguro, Condições Gerais do Contrato, aviso de sinistro, relatórios de regulação e prova do pagamento da indenização.

No mérito, defende da imprestabilidade dos laudos unilateralmente confeccionados por profissionais sem a devida capacitação técnica aduzindo que “os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que (i) elaborado de maneira unilateral e não submetido ao crivo do contraditório; (ii) não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos, sendo inservível para fins de comprovação do direito pleiteado”.

Menciona que “os documentos apresentados para fins de comprovação do direito pleiteado que não trazem a identificação técnica dos profissionais que os assinam, apresentam como forma de identificação, tão somente, nome dos técnicos (com assinatura ilegível) e das empresas para que prestam serviço”.

Defende que comprovou que não houve quaisquer anormalidades nos sistemas de distribuição de energia elétrica, nem reclamação do sub-rogado relativa à oscilação da tensão de energia ou a qualquer outro problema. Logo, aduz que as avarias nos equipamentos eletroeletrônicos decorreram de fortuito externo.

Destaca que a parte Apelada não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito; que os supostos danos suportados pela sua segurada decorreram de falha na prestação de serviços por parte da parte Apelante, mais precisamente, por supostas oscilações na rede de distribuição de energia.

Menciona que as avarias aos equipamentos eletroeletrônicos da segurada decorreram de fortuito externo alegando que “do relatório de regulação acostados aos autos pela seguradora-apelada, todos os avaliadores constataram que as avarias decorreram de fortuito externo, afastando novamente qualquer responsabilidade da apelante”.

Discorre acerca da não incidência da responsabilização objetiva da concessionária por suposta conduta omissiva.

Ressalta que “em que pese a alegação de que os supostos danos seriam decorrentes de má-prestação de serviço em virtude de oscilações ocorridas na rede elétrica, a parte Recorrente apresentou os Relatórios PRODIST regulamentado pela ANNEL que demonstra a inexistência de qualquer perturbação na rede”.

Por fim, a parte Apelante requer que seja conhecido e provido o presente Recurso com a consequente reforma da sentença a fim de que a Sentença prolatada pelo juízo de origem seja anulada ante a necessidade de determinação da perícia, ou na remota hipótese de não se este o entendimento, requer que seja a r. sentença a quo seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões, id.

273738879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA:

A Apelante suscita esta prefacial sob o argumento de que foi surpreendida pelo indeferimento da prova pericial na sentença, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação prévia sobre tal questão.

O princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10, do Código de Processo Civil, estabelece que o Julgador deve oportunizar às partes o contraditório antes de decidir sobre questão que não tenha sido previamente debatida.

Assim, o princípio alcança teses e argumentos e não o procedimento.

Aliás, o STJ orienta que
"não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado, analisando os fatos expostos, aplica o entendimento jurídico que considera coerente para a resolução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação"
. (AgInt no REsp n. 1.695.519/MG, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29/3/2019).

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil expressamente determinada que
“o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando:”

“não houver necessidade de produção de outras provas”
.

Assim, o julgamento antecipado não acarreta surpresa alguma, já que está previsto na norma processual.

Em outras palavras, nada impede que o Julgador, após a manifestação das partes quanto ao interesse na produção de provas, indefira o pedido na própria sentença, por firmar convicção de que a prova é prescindível para análise meritória.

No caso concreto, em que pese a concessionária requerida defender a realização de prova pericial nos aparelhos supostamente danificados, sob a alegação de que com essa prova pretendia constatar a ocorrência do dano e, sobretudo, o nexo de causalidade com a suposta falha na prestação dos serviços, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de prova pericial para o julgamento da lide.

Ademais, o sinistro que deu causa ao ajuizamento da demanda ocorreu 19/09/2022, de forma que, pelo transcurso do tempo, não se mostra possível a produção de prova pericial.

Portanto, não há falar em violação ao princípio da não surpresa quando, ao proferir sentença, o Juiz considera desnecessária a prova requerida pela parte.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL:

A Apelante sustenta que a Recorrida não juntou documentos indispensáveis ao ajuizamento da Ação, quais sejam (i) as apólices dos seguros firmados com os sub-rogados; (ii) as condições gerais e especiais dos contratos de seguros (iii) os avisos de sinistros; (iv) os relatórios de regulação de sinistros e (v) as comprovações dos pagamentos de indenizações aos segurados (sub-rogados).

A alegação não corresponde à realidade, pois a Seguradora instruiu a petição inicial com todos os documentos necessários para demonstrar a sub-rogação nos direitos do Segurado.

Com efeito, carreou para os autos a Apólice de Seguro (Num. 273738393); Condições Gerais (Num. 273738393 - Pág. 18); o Aviso de Sinistro (Num. 273738393 - Pág. 20); Relatório Final de Regulação do Sinistro (Num. 273738394 - Pág. 7); os Laudos Técnicos constatando a avaria dos equipamentos (Num. 273738393 - Pág. 22/26) Notas Fiscais (Num. 273738393 - Pág. 27/29 e Num. 273738394 - Pág. 1/6) e o comprovante de pagamento da indenização (Num. 273738398 - Pág. 4).

Assim, sem maiores delongas,
afasto
a preliminar.

VOTO
-
MÉRITO

A seguradora apelada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ingressou com a presente Ação Regressiva em face da concessionária apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que firmou contrato de seguro com o sub-rogado Edina Maria Arseno e,de acordo com a apólice do segurado (Apólice de Seguros n.º 837007693), estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse no endereço constante no respectivo contrato, durante o período de vigência destes.

Aduziu que, em 19/09/2022, a Segurada foi acometido por oscilações na rede de energia elétrica, que resultou em danos em diversos eletrônicos que guarneciam a sua residência.

Afirmou que, após abertura do sinistro 114202209220291, a segurada contatou as empresas especializadas para avaliarem os bens sinistrados e diagnosticarem o motivo dos danos causados aos seus equipamentos, sendo que após as avaliações técnicas constatou-se que a causa dos prejuízos se deu devido a sobrecarga de tensão na rede de energia. A segurada foi indenizada em 20.10.2022, no valor total de R$ 3.728,00, já deduzida a franquia correspondente ao seguro contratado.

Desta feita, ingressou com a presente demanda, requerendo a condenação da Concessionária de Serviços Públicos ao pagamento da quantia acima mencionada, a fim de reembolsá-la pelos valores despendidos.

Contestando os fatos apresentados na exordial, a concessionária de energia elétrica, em resumo, explicita acerca do procedimento de ressarcimento de danos elétricos, defende a inexistência de nexo causal; que, os laudos apresentados são inconclusivos e elaborados por profissional inapto; da inexistência de prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, excludente de ilicitude por caso fortuito ou força maior.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que “parte requerente comprovou a falha na prestação dos serviços no fornecimento de energia elétrica, bem como os danos e a relação de causalidade”, julgou procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a concessionária de energia ré recurso de apelação.

Inconformada, Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A. interpôs este Apelo em que suscita preliminar de ofensa ao princípio da decisão não surpresa e inépcia da petição inicial. No mérito, defende a inexistência do dever de indenizar.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

Pois bem.

Prefacialmente, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento de valores pagos a segurados por danos elétricos decorrentes de falhas na prestação do serviço. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 19.783,00, devidamente corrigido, a título de indenização por danos causados aos equipamentos dos segurados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados a equipamentos eletrônicos dos segurados da autora, em virtude de oscilações de tensão de energia, e se a inversão do ônus da prova é aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos.

4. A seguradora, ao pagar a indenização aos seus segurados, sub-rogou-se nos direitos destes, podendo demandar a concessionária pelos prejuízos sofridos.

5. Inversão do ônus da prova é aplicável, impondo à concessionária o dever de demonstrar a inexistência de falha no serviço ou que o dano foi causado por fato exclusivo de terceiro ou força maior, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Documentos apresentados pela concessionária em sede recursal não configuram prova nova, sendo inadmissíveis por preclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"Em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos causados por falhas na prestação de serviço de energia elétrica, é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária é objetiva, e a sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados é legítima
."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação Cível nº 1016283-06.2020.8.11.0000.

(N.U 1033184-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Ainda, evidencia-se que não merece provimento o alegado pela concessionária de energia elétrica sobre a exigência de instauração de processo administrativo, pois este Tribunal de Justiça já decidiu por sua desnecessidade (grifos nosso):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO - SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS - SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (TJMT - N.U 1008184-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Ademais, consoante a redação do artigo 786, do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF,
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Sabe-se, também, que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à Recorrente demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do art. 14, § 3.º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

No entanto, a Seguradora Apelada cumpriu com o ônus que lhe era devido, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, pois juntou a Apólice de Seguro (Num. 273738393); o Aviso de Sinistro (Num. 273738393 - Pág. 20); Relatório Final de Regulação do Sinistro acompanhado das fotos dos eletros avariados além do cartão do CNPJ das empresas e das Notas Fiscais dos respectivos serviços (id. Num. 273738393 - Pág. 27/29; Num. 273738394 - Pág. 1/13; Num. 273738395 - Pág. 1/6; Num. 273738396 - Pág. 1/13)

Ainda, no que tange ao nexo causal, este resta evidenciado pelos documentos juntados à exordial que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreu de oscilação de tensão de energia, bem como foram atestados por empresas especializadas (Num. 273738393 - Pág. 22/23 e Num. 273738393 - Pág. 24/26).

Dessa forma, considerando que os laudos não foram confeccionados pela própria Apelada, mas elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, não se vislumbra qualquer justificativa apta a infirmar a veracidade ou a validade das provas apresentadas.

Desse modo, a concessionária de energia não cumpriu com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Assim, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS
. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
“1. As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”

[...] (TJMT. RAC. N.U 1007059-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA -

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora. (TJMT. RAC. N.U 1005031-94.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Por fim, quanto à pretensão da apelante no tocante a incidência dos juros e atualização monetária, a sentença não merece qualquer reparo eis que fixados conforme art. 406, §§ 1º e 2º, do Código Civil.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho inalterada a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025